Tribunal: TJES
Processo: 5003100-97.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Doença em Pessoa da Família; Irredutibilidade de Vencimentos; Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003100-97.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA ALVES SANTA ROSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DO FILHO PORTADOR DE TEA E OUTROS TRANSTORNOS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO PERMANENTE E LAUDOS SEM VALIDADE PARA AFASTAR O PRAZO ESTABELECIDO PELO JUÍZO
A QUO
. EM QUE PESE TAL ARGUMENTO, AS NECESSIDADES DE SUPORTE E TRATAMENTO SÃO MUTÁVEIS. REDUÇÃO DE CARGA QUE DEPENDE DA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE DA CRIANÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega ser servidora pública efetiva do ente réu, exercendo o cargo de perita criminal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; que é genitora do menor FRANCISCO SANTA ROSA RIBEIRO DE SOUZA, contando em momento atual com 07 anos e um mês de idade, sendo o mesmo portador da doença Transtorno do Espectro do Autismo (TEA CID F 84.0), Deficiência Intelectual Moderada (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual Moderado) CID F 71 e Síndrome de Snijders Blok-Fisher; que referida criança necessita de uma série de atividades que devem ser desenvolvidas, bem como acompanhamento especializado com enfoque colaborativo durante atividade escolares para possíveis adaptações curriculares.

Nas razões recursais (ID 3300346), a autora sustenta que há uma flagrante e notória irregularidade na limitação temporal de uma doença na qual os laudos médicos não limitam tampouco inserem/dispõe/destacam prazos para evolução do quadro, já que o juízo a quo entendeu por estabelecer uma “limitação temporal justificada na sazonalidade natural da situação fática”. Ainda, outra questão levantada é quanto ao marco inicial para a contagem dos 12 meses concedidos, o qual deveria ser a partir do seu efetivo cumprimento e não dá liminar que sequer foi observada/cumprida pelo Recorrido até os dias atuais. Apresenta legislação estadual, na qual concede prazo indeterminado para laudos médicos de crianças diagnosticadas com TEA.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em que pese o argumento de que o TEA possui caráter permanente e o fim da validade dos laudos,
entendo que as necessidades de suporte, de acordo com o desenvolvimento do autor, de modo a justificar a redução da carga da Recorrente, são mutáveis, definidos nos momentos de avaliação do paciente, sendo imprescindível, portanto, a manutenção da situação na saúde de seu filho para que se permita tal redução.

Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado sentenciante pela
“sazonalidade natural das situações fáticas nesta data desautorizam a perpetuação indefinida de referida redução.”

Quanto ao marco inicial, entendo que o prazo fixado pelo juízo
a quo
, a contar do efetivo cumprimento da decisão liminar, ou seja, quando o Estado efetivamente reduzir sua carga horária, é medida que se impõe, não merecendo reparos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.